Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PERCENTUAL DE 20% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que deferiu a penhora do percentual de 20% do salário do Agravante, devedor.
2. A regra da impenhorabilidade do salário, nos termos do que dispõe o art. 833, inciso IV do CPC/2015, foi flexibilizada pelos precedentes do STJ e das próprias Turmas Recursais, que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido: STJ, EREsp 1582475/MG e REsp 1514931/DF; nesta Turma: acórdãos n.o 1618546, 1608198 e 1608156.
3. Não restou demonstrada a lesividade ao Agravante em razão de penhora no percentual de 20% de seus rendimentos líquidos; o Agravante recebe salário líquido superior à média nacional, pelo que é cabível a constrição sem lhe atingir o mínimo existencial, a fim de se assegurar a efetividade da execução.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.